Tribunal: TJDFT
Processo: 0728651-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728651-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T.R.M.C. AGRAVADO: R.C.P.S. REPRESENTANTE LEGAL: R.C.P.S., J.F.S. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por T.R.M.C. contra a decisão proferida nos autos da ação de guarda e regulamentação do regime de visitação, Processo no 0701545-83.2019.8.07.0016, que indeferiu o processamento do pedido de cumprimento de sentença, por entender ser necessária a distribuição de ação autônoma. Em suas razões recursais (ID 18540666), o agravante narra ter sido concretizado acordo entre as partes em audiência realizada no dia 06/05/2019, oportunidade em que restou fixada a guarda e regulamentada a convivência (ID 18540671). Relata que a agravada vem descumprindo os termos do acordo, obstando a convivência do agravante com a menor, razão pela qual requereu a instauração do cumprimento de sentença, que foi indeferido por meio da decisão agravada. Afirma que, por se tratar de uma obrigação de fazer, deve ser aplicado o disposto no artigo 536, do Código de Processo Civil, sendo despicienda a distribuição de ação autônoma para que seja pleiteado o cumprimento do acordo, por não se tratar de pedido de alteração do que restou ajustado entre as partes, mas, sim, do seu fiel cumprimento. Discorre sobre a conduta da agravada e sobre o direito de convivência com a filha. Cita julgados. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato processamento do pedido de cumprimento de sentença na instância de origem e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado, por ter sido concedido ao agravante o benefício da gratuidade de justiça nos autos de origem. Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para deferir o pedido de antecipação da tutela recursal. O cumprimento de sentença pode ser entendimento como um mero desdobramento da fase de conhecimento, razão pela qual descumprida a obrigação estabelecida entre as partes, por meio de acordo homologado em juízo, é facultado ao credor da obrigação pleitear o seu cumprimento por meio de simples petição nos autos em que foi constituído o título, sendo desnecessária a propositura de ação autônoma para tanto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, de forma a determinar o imediato processamento do pedido de cumprimento de sentença na instância de origem. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar as informações. Por fim, tendo em vista que incumbe ao magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do CPC), determino a remessa dos autos ao CEJUSC/SEG, para que seja promovida a tentativa de conciliação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator